Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. A utilização de menor no contexto da traficância, devidamente atestado pelo condutor, por testemunha presencial e pela usuária – a qual identificou com riqueza de detalhes a atuação do púbere – enseja a aplicação da causa de aumento inserida no Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006: “sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (...)”.
3. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.